Tribunal: TJPA
Processo: 0825284-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825284-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE MARIA FARIAS DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que afastou as alegações de ilegitimidade passiva e de prescrição em ação de restituição de valores supostamente desfalcados de conta vinculada ao PASEP. A demanda originária foi ajuizada por servidor público aposentado que alegou irregularidades na atualização dos valores depositados em sua conta vinculada ao programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, especificamente: (I) se o marco inicial deve corresponder à data da ciência inequívoca obtida mediante acesso a extratos ou microfilmagens da conta; ou (II) se o prazo prescricional se inicia a partir da data do saque integral do saldo da conta individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP, bem como definiu a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2.À época da prolação da decisão monocrática agravada, prevalecia a orientação jurisprudencial segundo a qual o termo inicial da prescrição deveria observar a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, iniciando-se a contagem do prazo a partir da ciência inequívoca do titular acerca dos alegados desfalques. Supervenientemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, consolidou entendimento vinculante no sentido de que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, por revelar ao titular o efetivo montante disponibilizado, tornando cognoscível eventual prejuízo ou irregularidade.

3.No caso concreto, constatou-se que o saque integral da conta vinculada ocorreu em 08/09/2003, iniciando-se, nessa data, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o qual se encerrou em 2013.Considerando que a ação originária foi ajuizada apenas no ano de 2025, restou configurada a prescrição da pretensão autoral, impondo-se a aplicação obrigatória do entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do Código Civil; arts. 487, II, 927, III, e 1.021 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2025/0185830-7, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10.12.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0825284-39.2025.8.14.0000, que afastou a alegação de ilegitimidade passiva e da prescrição.

A demanda originária (Nº 0876755-64.2025.8.14.0301) consiste em ação de restituição de valores desfalcados da conta PASEP de servidor público aposentado ajuizada por Jose Maria Farias Do Amaral em face do Banco do Brasil S.A., na qual a parte autora alegou irregularidades na atualização dos valores depositados em sua conta vinculada (ID: 154941960).

Em decisão, Num. 160373640, o juízo ad quo deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento n° 0825284-39.2025.8.14.0000, suscitando novamente a ilegitimidade passiva e prescrição do presente feito.

O recurso foi apreciado monocraticamente (Num. 33575972) em que conheci o presente recurso, afastando a ilegitimidade passiva e a alegação de prescrição.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Agravo Interno (id nº 33652877), no qual solicita, em síntese: (I) a necessidade de reforma da decisão monocrática que reconheceu sua legitimidade passiva; (II) a ocorrência da prescrição decenal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento dos pedidos contidos no Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, Num. 34268639, a parte recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações que discutem alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP, notadamente se deve prevalecer a data de obtenção de extratos (ciência inequívoca) ou a data do saque integral dos valores.

Inicialmente, cumpre registrar que, à época da prolação da decisão monocrática agravada, havia orientação jurisprudencial consolidada nesta E. Corte, conforme consta nos julgados monocráticos citados, que o termo inicial da prescrição, em demandas dessa natureza, deveria observar a teoria da actio nata sob viés subjetivo, isto é, a partir da ciência inequívoca da parte acerca dos alegados desfalques com a obtenção de extratos detalhados ou microfilmagens da conta vinculada.

Tal compreensão, inclusive, encontrava respaldo no julgamento do Tema 1150 do STJ, que fixou a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, assentando que:

(...) TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16 . No caso dos autos, em relação às Teses ora fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma que houve violação ao art. 17 do CPC/2015, uma vez que estaria ausente o interesse de agir da parte contrária, já que não se demonstrou que o valor atualizado seria indevido .Verifica-se, contudo, que a Corte de origem não emitiu juízo de valor em relação ao citado dispositivo legal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o prequestionamento, de modo que incide a Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." CONCLUSÃO 18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido .

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, não se pode imputar qualquer irregularidade à decisão monocrática agravada, julgada em 13/01/2026, uma vez que proferida em consonância com o entendimento então prevalecente, segundo o qual o marco inicial da prescrição poderia ser fixado na data em que a parte teve acesso a elementos concretos que evidenciassem eventual prejuízo.

Ocorre que, supervenientemente, sobreveio o julgamento do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça, cujo trânsito em julgado ocorrido 24/02/2026, consolidou e conferiu interpretação objetiva à tese firmada no Tema nº 1.150, estabelecendo que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui marco inicial da prescrição, pois revela ao titular o valor efetivamente disponibilizado, tornando plenamente cognoscível eventual diferença ou irregularidade, independentemente da posterior obtenção de extratos analíticos ou microfilmagens. Cito jurisprudência:

(...) TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

Dessa forma, à luz do atual posicionamento vinculante do STJ, impõe-se a revisão da decisão monocrática agravada.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta vinculada ao PASEP em 08/09/2003 conforme registrado no ID nº 154941963 do processo principal nº 0876755-64.2025.8.14.0301. A partir desse marco, iniciou-se a contagem do prazo prescricional decenal, o qual se encerrou em 2013.

Entretanto, a ação somente foi ajuizada no ano de 2025, quando já ultrapassado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil.

Assim, ainda que, à época da decisão agravada, fosse possível sustentar a adoção da data de obtenção de extratos como termo inicial, o cenário jurídico foi definitivamente alterado pelo julgamento do Tema 1387 do STJ, cuja observância se impõe, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Diante disso, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, devendo ser reconhecida a prescrição.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026